Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-88.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704644-88.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ROBERTO PORTILHO SILVA JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso inominado interposto por HELIO ROBERTO PORTILHO SILVA JUNIOR contra a sentença (ID 76923220), proferida pelo M.M. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, na ação de conversão de benefício previdenciário de incapacidade temporária comum em benefício por incapacidade temporária acidentária em decorrência de acidente de trabalho, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou extinto o feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Por conseguinte, não resolveu o mérito da demanda e, tendo em vista a disposição do parágrafo único do art. 129 da Lei no 8213/91, deixou de condenar quaisquer das partes por custas e honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF julgou no seguinte sentido: Hélio Roberto Portilho Silva Junior propõe ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em conceder benefício acidentário sustentando, em síntese, que exercia a função de engenheiro civil e que sofreu doença ocupacional consistente em transtornos psiquiátricos em razão de assédio moral sofrido no ambiente laboral na ANTT, na qualidade de trabalhador terceirizado. Recebida a petição inicial, foi deferida a produção de prova pericial. Perícia médica em 06/11/24. Citado, o réu apresentou contestação, requerendo laudo complementar e pugnando pela improcedência do pedido por entender que não há nexo causal acidentário nem incapacidade laboral. Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Intimadas as partes para alegações finais. É o relatório. Decido. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91, bem como a existência de incapacidade. A perícia médica judicial concluiu que o autor possui incapacidade total e temporária por ansiedade generalizada e transtorno de adaptação desde 24/04/24, data de início da fruição do auxílio-doença previdenciário, até pelo menos doze meses a contar da sua respectiva cessação, em 25/09/24, ou seja, no mínimo até 25/09/25. Por outro lado, não há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois não foi emitida a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador, considerando aquela emitida por seu médico particular psiquiatra não vincula o INSS. Aliás, referido médico não emitiu a CAT como perito do juízo e, ainda que atue como perito médico no TJDFT, assim não agiu na qualidade oficialmente exigida para tanto à míngua de designação deste juízo para a função de perito nestes autos. E, ainda que o perito médico oficial do juízo tenha consignado a presença da relação de causalidade, sua conclusão funda-se em premissa de fato inexistente, qual seja, a prova do assédio moral alegado pelo segurado, não se prestando sua mera afirmação como suporte à comprovação do fato. E, nesse sentido, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não demonstra de forma inequívoca a existência de assédio moral sofrido pelo trabalhador no exercício de sua atividade. Nenhuma das duas testemunhas ouvidas em juízo, ambos servidores públicos federais da ANTT, presenciou qualquer situação de conflito em o autor alega ter vivenciado no trabalho. Júlio Cezar Costas Ramos, que trabalhou com o autor na ANTT, esclarece apenas ter ouvido do autor e do chefe dele relatos de divergências de trabalho entre ambos, mas nada que fosse elevado a ponto de se configurar assédio moral, muito porque afirma não saber de pormenores da relação entre os dois, tão-somente reclamações de um contra o outro e vice-versa. Clóvis Gomes Junior, que atuava na qualidade de mediador de conflitos interpessoais na ANTT e, com efeito, não trabalhava com ele diretamente, declarou ter mantido conversas com o autor e seu chefe imediato no curso da instauração de procedimento administrativo de resolução de conflitos requerido pelo autor, mas só pode informar a respeito das versões apresentadas por uma e outra parte sem, contudo, ter sido provada a alegação de que o autor seria desvalorizado no trabalhou ou que lhe fossem imputados apelidos jocosos e depreciativos. Frise-se, assim, que o perito médico do juízo jamais poderia ter concluído pela existência de relação de causalidade ocupacional com fundamento na mera alegação do autor no exame clínico ou em suas petições endereçadas aos órgãos públicos para fins de apuração dos fatos. Ou seja, a alegação do autor de que sofria perseguição interna não se encontra devidamente comprovada uma vez que, instaurado procedimento investigativo interno, nada restou apurado nesse sentido. Os registros de Ocorrência Policial na PCDF e Petição dirigida ao MPF, TCU e CGU só revelam alegações que já estão contidas na petição inicial destes autos, sob a versão do próprio autor, igualmente descrita na Escritura Pública Declaratória lavrada em cartório extrajudicial de ofício de notas. A conversa por meio de aplicativo de mensagens “Whatsapp”, consubstanciada na Ata Notarial, nada demonstra senão tratativas de conversas entre o autor e funcionário da ANTT encarregado da mediação de conflito interno, mas nada demonstram sobre conflito entre o autor e terceiras pessoas no trabalho supostamente causadoras do fato. A ausência de provas do nexo entre a incapacidade do autor e seu trabalho acarreta a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 629 de Recursos Repetitivos: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.” Independentemente da existência ou não de incapacidade laboral certo é que a pretensão jurídica deduzida na petição inicial funda-se na causa de pedir que descreve o acidente de trabalho como fator determinante para o pedido de benefício acidentário. O Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 662665/ES) tem se orientado por não admitir declinar da competência justamente porque a pretensão invocada pelo autor tem natureza acidentária, e a ela se limita, cumprindo ao juízo exclusivamente apreciar o pedido de benefício acidentário que, no caso, não se sustenta à míngua do indispensável nexo causal. Nada impede, porém, que mova ação perante o juízo federal competente. Ou que possa promover nova ação neste juízo com provas inequívocas de sua alegação. Isso posto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Sem custas e sem honorários (art. 129, p. único, da Lei no 8213/91). Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. P. R. I. Nas razões recursais (ID 76923222), o recorrente sustenta, em síntese, que: i) o juízo a quo incorreu em manifesto error in procedendo e error in judicando ao extinguir o feito sem resolução de mérito, apesar de ter fundamentado a sentença na ausência de prova do nexo causal do pleito autoral; ii) o nexo causal, cerne da controvérsia, é matéria de mérito, não sendo admissível a extinção prematura, sem a devida análise exauriente; iii) as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho capaz de provocar o adoecimento do requerente; iv) a falta de prova inequívoca do assédio moral não invalida a conclusão apresentada no laudo pericial, não podendo este se afastado, sob pena de caracterização de cerceamento do direito à prova e desconsideração da verdade material; v) diante do robusto conjunto probatório dos autos, torna-se despicienda a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) para o reconhecimento da doença do trabalho e vi) a extinção prematura, com supedâneo no Tema 629 do STJ, foi implementada de forma equivocada, porquanto não houve uma ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e sim uma divergência na valoração da prova produzida. Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida inalterada, postula pelo prequestionamento dos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados no recurso. Sem preparo, nos termos do parágrafo único do artigo 129 da Lei 82131. O prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões transcorreu in albis (ID. 76923224). É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil2, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso, não há possibilidade de se recorrer da sentença em ação acidentária em face do INSS, na justiça comum distrital, por meio de recurso inominado. De fato, contra a sentença, o recurso cabível é a apelação, na forma do art. 1.009 do CPC/153. Apesar disso, a parte recorrente se valeu do recurso inominado, previsto no art. 41 da Lei 9.099/954. Com efeito, a viabilidade do recurso inominado se dá, nos termos da Lei no 10.259/01, no âmbito do Juizado Especial Federal, cuja sentença é apreciada por uma Turma Recursal composta por juízes de primeira instância, conforme a citada previsão do artigo 41, §1o, da Lei no 9.099/95. No presente caso, todavia, ação previdenciária é de competência da Justiça Distrital que não se confunde com a Justiça Federal, apesar de ambas serem mantidas pela União. Nesse diapasão, o juízo ad quem (revisor) será implementado por uma das Turmas Cíveis do TJDFT, que são órgãos de segunda instância compostos por desembargadores, e não por Turmas Recursais. Assim, a adoção do mencionado instrumento processual configura erro grosseiro, já que inexiste dúvida objetiva acerca do recurso adequado nesse caso, consoante os temos claros da lei acima referidos. Por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT5. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator